Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-21.2020.8.11.0100
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000451-21.2020.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO GASTALDO - CPF: 733.309.061-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANETE DE CAMPOS - CPF: 021.676.841-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), absolvendo-o, por outro lado, da imputação de uso de documento falso (art. 304 do CP), com base no art. 386, VII, do CPP.

O recorrente busca sua absolvição sob alegação de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal praticado contra sua companheira, afastando a tese de insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito
se
encontra comprovada por boletim de ocorrência e laudo pericial que atesta lesão no nariz da vítima.

A autoria resta evidenciada pela confissão parcial do réu, que admite ter desferido dois tapas no rosto
d
e
sua companheira.

A palavra da ofendida, prestada em juízo, revela agressões por tapas, socos e puxões de cabelo, sendo firme, coerente e corroborada pelo laudo pericial e pelos relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

A alegação de ausência de dolo não prospera,
pois,
a conduta voluntária de agredir revela a intenção de lesionar, independentemente da gravidade da lesão.

Aplica-se a Resolução CNJ nº 492/2023, que orienta a análise da prova sob perspectiva de gênero, conferindo especial relevância à palavra da vítima em casos de violência doméstica, desde que corroborada por outros elementos.

O conjunto probatório é firme, coerente e harmônico, alcançando o grau de certeza necessário à condenação criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. O relato da vítima, quando firme e coerente e apoiado por outros elementos dos autos, assume especial relevância nos crimes de violência doméstica.

2. Não há insuficiência de provas quando o acervo é convergente e harmônico, evidenciado pelo laudo pericial e pelos depoimentos policiais, idôneos a sustentar o decreto condenatório.
3.
A alegação de ausência de dolo não se sustenta quando a conduta do agente revela ato voluntário e consciente de ofender a integridade física da vítima
.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000451-21.2020.8.11.0100

APELANTE: JOSE ROBERTO GASTALDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOSE ROBERTO GASTALDO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, absolvendo-o, entretanto, da imputação do art. 304 do mesmo
codex
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (ID 304216946).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para embasar a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido
da imputação delitiva

(ID
304216983
).

Em contrarrazões, a i.
Promotoria de Justiça de B
rasnorte
/MT pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
304216985
).

Nessa instância superior, a i. 1
3
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento do apelo, na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr.
Antônio
Sergio Cordeiro Piedade
(ID
311079879
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
FATO 01

No dia 02/06/2020, na residência localizada na Rua Venezuela, Bairro Parque das Nações, Município de Brasnorte/MT, o indiciado JOSÉ ROBERTO GASTALDO, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua companheira Janete de Campos, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme o Laudo de Exame de Lesões Corporais Direta e Mapa Topográfico de fls. 24/25.

FATO 02

Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o indiciado JOSÉ ROBERTO GASTALDO, ciente da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, fez uso de documento falso, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fls. 12/13-IP.

DOS FATOS EM COMUM

Sobressai de todo o contexto fático dos autos que na indigitada data e local, após desentendimento do casal, ante a negativa da vítima de manter conjunção carnal, o indiciado saiu da residência.

Ao retornar, enfurecido, JOSÉ ROBERTO desferiu tapas no rosto e cabeça da vítima, apossou-se de uma faca, derrubou Janete no chão, bem como começou enforcá-la.

Naquela oportunidade, a vítima conseguiu desvencilhar do agressor e, empós comunicação, os policiais militares chegaram no local, sendo que, em abordagem o indiciado fez uso de documentos pessoais falsos, em nome de Antônio Francisco das Chagas de Sousa.

Por fim, oportuno registrar que Janete e JOSÉ ROBERTO convivem maritalmente aproximadamente por 09 (nove) anos.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia JOSÉ ROBERTO GASTALDO como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com implicações da Lei n.º 11.340/06, e artigo 304, do Código Penal (...)”
(ID 304216396).

O juízo singular julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando
JOSE ROBERTO GASTALDO

nas sanções do art. 129, §
9º
, do Código Penal, à pena de
3
(três) meses de detenção
, em regime aberto
,

e absolvendo-o do delito previsto no art.
304

do mesmo
codex
,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o apelante requer a absolvição quanto ao crime de lesão corporal, sob a alegação de insuficiência probatória.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade delitiva
se
encontra demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 2020.130900 e pelo laudo pericial
(ID 304216851 - pág. 5)
.

A autoria, por sua vez, resta confirmada pela confissão parcial do réu, que admitiu em juízo ter agredido a vítima com tapas no rosto, ao afirmar:
“dei outro tapa de novo no rosto dela, que eu lembro foi dois tapas só que eu dei no rosto dela”
(ID 310630350 – mídia).

Em juízo, a vítima, Janete de Campos, declarou:
“Nesse dia ele me agrediu, na verdade, de tapa, soco, que quando a polícia chegou em casa, eu
tava
toda com nariz sangrando. Ele batia muito em mim, na minha cara, puxava meu cabelo na frente dos meus filhos”
(ID – mídia), relato firme e coerente, que encontra respaldo no laudo pericial ao atestar

“
trauma
superficial
no nariz.
”

Na sequência, os policiais militares que atenderam à ocorrência, Alan
Dermondes
de Aguiar e Anderson de Amaral Rodrigues, confirmaram o relato da ofendida, tendo o primeiro declarado que a vítima estava com o rosto ensanguentado, razão pela qual foi encaminhada ao
hospital e
o segundo corroborado a dinâmica dos fatos narrados
.

Embora o réu sustente que nenhuma das testemunhas ouvidas em audiência de instrução tenha presenciado as supostas agressões, de fato os agentes policiais chegaram logo após os fatos, contudo, seus depoimentos se mostram convergentes com a narrativa da vítima, a qual, por sua vez, encontra pleno respaldo no laudo pericial, afastando a alegação de insuficiência probatória.

Sobre o tema, esta Corte já consolidou entendimento no sentido de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo nº 8 – IUJ nº 101532/2015 – DJE nº 9998 – publicado em 12/04/2017).

De outro lado, o apelante,
em seu interrogatório judicial, afirmou que a vítima teria investido contra ele com um facão, narrando:
“quando eu fui amarrar na minha moto, a bolsa que a moto
tá
com ela, aí ela pegou e veio com facão na mão. Veio com facão e começou a quebrar minha moto. Aí foi onde eu dei um tapa no rosto dela. E tomei o facão, joguei o facão no lote do vizinho e dei outro tapa de novo no rosto dela, que eu lembro foi dois tapas só que eu dei no rosto dela, porque se fosse um murro ou meritíssima juíza, eu tinha desfigurado o rosto dela.”
(ID – mídia).

Entretanto, tal versão

não encontra respaldo nos autos, pois a vítima foi
clara
ao relatar que sofreu tapas, socos e puxões de cabelo, narrativa firme e coerente que se mostra compatível com o laudo pericial e é corroborada pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.

De igual modo, não prospera a tese defensiva de ausência de dolo, fundada no argumento de que o laudo pericial apontou apenas trauma superficial no nariz da vítima, pois a intensidade da lesão não descaracteriza a intenção de lesionar, que se revela pelo próprio ato voluntário de desferir tapas e socos, de modo que, ainda diante de lesão leve, restou plenamente demonstrada a conduta dolosa do réu, inviabilizando o acolhimento da alegação defensiva.

Reforçando esse entendimento, conforme leciona Fernando Capez,
“o elemento subjetivo do crime de lesões corporais é o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Exige-se, assim, o chamado animus
nocendi
ou laedendi
.
”
(Curso de Direito Penal – Parte Especial, volume 2, 21.ª ed., p.176)

Dessa forma, comprovada a intenção lesiva por parte do réu, não há que se cogitar legítima defesa, uma vez que o
animus laedendi
é logicamente incompatível com o
animus
defendendi
, que pressupõe reação proporcional e necessária para repelir uma agressão injusta.

Nesse contexto, impõe-se destacar a Resolução nº 492/2023 do CNJ, que orienta a aplicação da perspectiva de gênero na análise jurisdicional, ressaltando que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima deve receber especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

A propósito, a jurisprudência é firme no sentido de
que:
“A
existência de prova testemunhal coerente, laudo pericial e confissão parcial do apelante é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade do delito de lesão corporal.”
(TJMT – AP N.U 1004393-94.2021.8.11.0013 - Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - Segunda Câmara Criminal – 22.8.2025)

Além disso, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, evidenciando o estado de temor por ela vivenciado e reforçando a gravidade da conduta do apelante (ID 304216851).

Nessa linha, a narrativa concatenada pela vítima, coesa com os demais elementos de convicção, notadamente o laudo pericial e a prova oral produzida sob o pálio do contraditório, atinge o
standard
de prova necessário para a condenação pelo crime de lesão corporal (TJMT – N.U 1000651-48.2022.8.11.0006 – Rel. Des. Hélio
Nishiyama
– Quarta Câmara Criminal – 18.03.2025).

Diante desse conjunto probatório, firme
e
coerente não há dúvidas sobre a responsabilidade penal do réu, afastando-se a tese defensiva de insuficiência de provas ou ausência de dolo, pois restaram plenamente demonstradas a materialidade, a autoria e a intenção consciente do apelante em ofender a integridade física da vítima.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo

incólume

a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025